Tribunal: STF
Processo: HC 259023
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Absolvição. Dosimetria. Supressão de instância. Autoria e materialidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Reincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Domicius Silva Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.410/SP (evento 5, fls. 33-40).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (evento 2, fls. 28-37).



    No presente writ, a Defesa alega a ausência de provas para a condenação. Argumenta que o paciente não praticou o crime imputado na denúncia. Sustenta que o soco desferido contra sua ex-companheira “não se tratou de uma conduta dolosa no intuito de produzir lesão grave ou qualquer menoscabo intencional à integridade da vítima, mas sim de uma reação impensada e isolada no calor de uma discussão, configurando típico quadro de altercação recíproca”. Aponta a desproporcionalidade da pena aplicada. Assevera a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE. REGIME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, ressalto que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ausência de dolo, à seguinte fundamentação:



    “Ademais, quanto à ausência de dolo na conduta do agravante verifico que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem a esse respeito. 



    Desse modo, fica impossibilitado o pronunciamento deste Tribunal Superior, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470). 



    Nesse mesmo caminhar:



    [...]



    Ainda, as instâncias ordinárias, de forma motivada, concluíram que a autoria e materialidade delitiva estavam devidamente comprovadas. Desse modo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que não encontra guarida na estreita via do habeas corpus.”



    Verifico que o acórdão recorrido também está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



    Ainda, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação absolvição por atipicidade da conduta é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.05.2024); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240486 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.02.2023). 



    Aliás, inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus.



    Lado outro, quanto à dosimetria da pena, observo que o acórdão impugnado não apreciou tal matéria posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional, ressalto que a fixação do regime não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, in casu, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Nesse tear, diante dos parâmetros fixadas nas instâncias ordinárias e dada a quantidade de pena aplicada de 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena foi corretamente aplicado. 



    Isso, porque, as instâncias de origem destacaram a reincidência do agravante, justificando, assim, a necessidade de uma resposta penal mais efetiva, sendo necessária a fixação do regime intermediário.



    Assim, não se admite a fixação de outro regime que não o semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33 do CP e na Súmula n. 269 desta Corte.”



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (HC 210460-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.22); ”[s]egundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012). 



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente